Tribunal: TJDFT
Processo: 0734390-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734390-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JANILSON FAUSTINO SEABRA D E C I S Ã O A embargante VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA requer o julgamento presencial do recurso, com a possibilidade de sustentação oral. Determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Todavia, no caso, não cabe sustentação oral. DEFIRO EM PARTE o pedido - apenas para inclusão do processo em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator